Tribunal: STF
Processo: Rcl 47483
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 121.654/2021-STF.



    Trata-se de petição na qual a reclamante requer:



    “[...] seja deferida a citação por meio de edital, ou, como alternativa, seja o Wellington intimado por meio da sua ilustre advogada constituída nos autos da ação trabalhista matriz, Dra. Cristina de Araujo Barros (OAB-RJ 135.085)” (documento eletrônico 40). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Verifico que o pedido de citação por edital não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.



    Com efeito, o art. 256, § 3º, do CPC, assim dispõe, in verbis:



    “§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifei)



    Outrossim, entendo que um pedido de citação por edital, por implicar, na maioria das vezes, em uma posterior decretação de revelia, deve ser examinado com extrema cautela, tendo em vista a gravidade das consequências que podem advir do seu deferimento, inclusive em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    No caso concreto, é evidente que a simples alegação de que “o terceiro interessado informou o seu atual endereço residencial” (documento eletrônico 40) não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pedido de citação por edital. 



    Por outro lado, verifico que a Secretaria Judiciária certificou que o expediente referente à citação postal de Wellington da Costa Antunes foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “não procurado” (documento eletrônico 36).



    Assim, percebe-se que, frustrada a citação pelo correio, ela deverá ocorrer por meio de oficial de justiça (art. 249 do CPC).



    Isso posto, indefiro o pedido de citação por edital e determino nova tentativa de citação do referido beneficiário por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC, inclusive por hora certa, se presentes os pressupostos do art. 252 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator